Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-81.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703319-81.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: CRISTIANE ANDREIA MARSON KUPFERBERG DESPACHO Os embargos de declaração foram recebidos como mera petição. Retifique-se o registro no sistema. O recurso inominado interposto foi julgado e a ré/recorrente regularizou a representação processual. Observado o procedimento legal, retornem os autos à origem. Brasília/DF, 22 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006